Tribunal: TJDFT
Processo: 0730106-34.2020.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0730106-34.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: UNIAO BRASILIENSE DE EDUCACAO E CULTURA AGRAVADO: CINTIA DO COUTO MASCARENHAS DESPACHO À agravante-ré para manifestar-se, em cinco dias, se persiste o seu interesse no presente agravo de instrumento, arts. 10 e 933 do CPC, diante da informação contida nos autos originários, de que já emitiu (id. 73565423) os documentos (ids. 73565424 e 73565425) requeridos pela agravada-autora, objeto da controvérsia recursal. Brasília - DF, 26 de outubro de 2020 VERA ANDRIGHI Desembargadora